Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-75.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000470-75.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Moradia, Área de Preservação Permanente]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), FRANCISCA NAILZA DE ARAUJO - CPF: 900.578.051-72 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO SALES PEREIRA - CPF: 581.163.381-53 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMÓVEL PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.

Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Carlos Alberto Sales Pereira,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública
no 2334-93.8.11.0003 – código no 770398, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar para determinar ao Agravante a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, além de proceder a limpeza e recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da obrigação.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública em desfavor do Agravante, alegando que o terreno e a edificação em questão estão parcialmente dentro da área de preservação permanente –APP, fazendo necessária a desocupação da área, demolição de edificações e a recuperação ambiental.

Aduz o Agravante que a decisão liminar recorrida fundamentou-se em documentos e relatórios não conclusivos, nos quais não consta qualquer memorial descritivo com a medição do imóvel, demonstrando o limite exato da área de preservação permanente dentro da propriedade, o qual, quando apresentado, mostraria que não há edificações dentro da APP.

Assevera que é necessária a reforma da decisão para impedir a demolição da edificação sem a elaboração de um laudo técnico realizado por perito do juízo e apresentação de memorial descritivo do imóvel, até decisão final do processo, respeitando desta forma seu direito de propriedade, aos princípios da ampla defesa e o contraditório, oportunizando se manifestar, das decisões fundamentadas, a fim de evitar prejuízos irreversíveis.

As contrarrazões vieram ao ID n. 61036, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender que,

a medida deferida pelo Juízo
a quo
é primordial para evitar a continuidade das ações lesivas ao meio ambiente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020